Tribunal: TJDFT
Processo: 0756625-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS NORMATIVOS. PREENCHIMENTO. TRIBUTO. DESCONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ISS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelante nos autos de embargos à execução fiscal. 1.1. A controvérsia dos autos diz respeito à alegada ausência dos requisitos normativos necessários à propositura da ação de execução fiscal, especialmente no que concerne ao preenchimento da Certidão de Dívida Ativa que materializa o crédito tributário.
2. Os requisitos legais aplicáveis aos títulos de crédito de natureza tributária estão previstos no art. 202, I a V, do Código Tributário Nacional e, também, no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal. 2.1. No presente caso, as CDAs colacionadas aos autos satisfazem os requisitos normativos, especialmente quanto as respectivas datas de constituição definitiva do crédito tributário, a natureza da dívida e seu fundamento legal, bem como os critérios de atualização dos valores, de forma que preenchem os requisitos legais.
3. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, a legislação atribui ao sujeito passivo tributário a obrigação de proceder à apuração do valor devido e ao respectivo pagamento sem prévio exame do órgão fazendário, ao qual, a posteriori, incumbe homologar o valor apurado e pago.
4. Descabida a alegação de desconhecimento feita pelo apelante, uma vez que a constituição do crédito tem por base a declaração espontânea elaborada pelo próprio contribuinte. 4.1. A teor da súmula 436 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo debito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.
5. Recurso conhecido e não provido.